Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-02.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703068-02.2024.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. EMBARGADO: TAINA MAIARA RIBEIRO DE OLIVEIRA DECISÃO Embargos de declaração opostos em face de decisão que não conheceu os embargos de declaração, por intempestividade. No caso, o acórdão foi disponibilizado no DJe em 20/11/2024 (ID 66491547) e publicado no dia útil subsequente, enquanto o sistema registrou ciência em 29/11/2024 (ID 68424685 - Pág. 2). No julgamento dos Embargos de Divergência REsp 1.505.088/RJ (relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 26/4/2023, DJe de 3/5/2023), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a intimação eletrônica prepondera sobre a publicação no DJe. Embora a legalidade de ambas as formas de intimação, é essencial garantir clareza quando os atos de intimação ocorrerem em datas diferentes, a fim de afastar dúvida na contagem dos prazos processuais. Destarte, prevalecendo a intimação prevista no art. 5o da Lei do Processo Eletrônico, revogo a decisão anterior para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração opostos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006